Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DO CID. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Considerando que o laudo médico atende todas as exigências do edital do certame, sendo suficiente para atestar a deficiência apontada pelo impetrante, a ausência de indicação do número da Classificação Internacional de Doenças – CID, não deve acarretar a desclassificação do candidato quanto ao sistema de concorrência pretendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Reexame Necessário conhecido e não provido.